Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740765-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BARBOSA MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ANA PAULA BARBOSA MOREIRA DE CASTRO pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em síntese, a agravante alega que a sentença é nula por falta de integração no polo passivo de litisconsorte necessário, seu ex-cônjuge, que, segundo a sentença de divórcio, ficou responsável pelo pagamento de metade da dívida em questão. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja anulada a sentença. Sucessivamente, pede que seja determinada a inclusão de seu ex-marido na presente demanda. Além disso, pede que seja reconhecido o excesso de execução com relação à cobrança dos honorários advocatícios, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça deferido deve abranger todas as fases do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a agravante não parece ter demonstrado, de forma concreta, quais prejuízos irá sofrer caso não se suspendam imediatamente os efeitos da decisão recorrida. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, parece acertada a afirmação do Magistrado a quo de que “não há que se falar em nulidade da sentença, pois a obrigação contraída é de natureza pessoal, tendo sido contraída exclusivamente pela parte executada na qualidade de cooperada e, ainda que se tratasse de obrigação solidária, o credor tem o direito de demandar qualquer um dos co-devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil”. No entanto, e à primeira análise, a agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão resistida. Além disso, cumpre registrar, também, a observação feita pelo Juízo recorrido de que “a sentença proferida em ação de divórcio tem efeito inter partes e, dessa forma, não vincula terceiros credores. No caso, havendo determinação judicial de que metade da dívida deverá ser custeada pelo ex-cônjuge, caberá a executada, devedora principal, após o adimplemento da obrigação buscar em ação autônoma o seu direito de regresso”. Por fim, com relação à gratuidade de justiça, trata-se de benefício que possui efeito ex nunc, de modo que é inviável o pleito da parte voltado a elidir a cobrança de honorários de sucumbência fixados em momento anterior. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO GRATUIDADE JUSTIÇA. FASE RECURSAL. SEM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ADVINDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. AFASTADA A PROTEÇÃO LEGAL AO BEM DE FAMÍLIA. 1. Demonstrada a hipossuficiência, é possível o deferimento do pedido de gratuidade em sede recursal, que tem efeitos ex nunc(...) Deu-se provimento ao agravo” (Acórdão 1620137, 07407474720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULADO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada a avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais’ (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 3. Nada obstante o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase processual, contudo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, isto é, não retroagem para alcançar o pagamento das custas e honorários, o qual foi condenada a apelante na sentença da instância de origem, conforme preleciona jurisprudência do STJ: ‘o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício’ (edição 149 de Jurisprudência em Teses do STJ). 6. Apelo parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc” (Acórdão 1440984, 07126052420218070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido, o Magistrado singular ressaltou expressamente a questão da irretroatividade na decisão resistida. Confira-se: "9. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, DEFIRO o pedido à vista dos contracheques anexados no ID. 141430077. 10. Ressalto, contudo, que o deferimento neste momento processual tem efeitos prospectivos, ou seja, não lhe exonera dos honorários fixados na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, mas apenas suspende a executoriedade daqueles que vierem a ser fixados a partir desse momento”. Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2023 15:38:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator